Tribunal: TJES
Processo: 0001020-62.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001020-62.2021.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROBERTO TEIXEIRA AVELINO
RECORRIDO: ROMULO JOSE MOSER CAPUCHO e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001020-62.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROBERTO TEIXEIRA AVELINO

RECORRIDO: ROMULO JOSE MOSER CAPUCHO, NATAN MOREIRA ALEIXO, ADRIANA DE ASSIS MOSER CAPUCHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Roberto Teixeira Avelino contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I (duas vezes), do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, por ter supostamente efetuado disparos de arma de fogo contra dois indivíduos após consumado roubo ocorrido em frente a um bar, resultando na morte de ambos. A defesa postulou a absolvição sumária por legítima defesa (art. 415, II, do CPP) ou, subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios de autoria. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas incontestes que autorizem a absolvição sumária do recorrente com base em legítima defesa; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia deve ser desconstituída por ausência de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária somente se admite nas hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal, desde que demonstradas de forma clara, inequívoca e indene de dúvidas, o que não se verifica nos autos.

As declarações testemunhais colhidas em sede policial e judicial apontam que os disparos efetuados pelo recorrente ocorreram após a consumação do roubo e durante a fuga dos assaltantes, sem qualquer indicativo de agressão atual ou iminente.

Não se comprova com segurança, a partir do conjunto probatório, que o réu agiu com moderação e proporcionalidade, elementos indispensáveis à caracterização da legítima defesa.

A prova da materialidade está demonstrada, e os indícios de autoria são suficientes para o fim de pronúncia, sendo aplicável, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate.

Compete exclusivamente ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da tese defensiva e da eventual existência de excludente de ilicitude, conforme preceitua a Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa exige prova cabal e inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica quando subsiste dúvida sobre a moderação e a atualidade da agressão.

A decisão de pronúncia exige certeza quanto à materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a impronúncia quando presentes tais elementos.

A avaliação de excludentes de ilicitude em contexto de dúvida deve ser remetida ao Tribunal do Júri, a quem compete julgar os crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I; Lei nº 10.826/03, art. 14; CPP, arts. 413 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, RSE 0701695-72.2025.8.07.0010, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 23.04.2025; TJES, RSE 030140154375, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 14.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001020-62.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROBERTO TEIXEIRA AVELINO

RECORRIDO: ROMULO JOSE MOSER CAPUCHO, NATAN MOREIRA ALEIXO, ADRIANA DE ASSIS MOSER CAPUCHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ROBERTO
TEIXEIRA AVELINO
contra a decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos I (duas vezes), e artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de dezembro de 2018, o recorrente se encontrava na companhia de sua namorada e de outras pessoas, quando todos foram surpreendidos por dois indivíduos armados, os quais, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma espingarda, subtraíram pertences das vítimas, incluindo as chaves de um veículo Fiat Palio de propriedade de um indivíduo identificado como Roberto.

Após consumarem o roubo, os agentes, que haviam chegado ao local em uma motocicleta, dividiram-se para a fuga: o indivíduo identificado como Rômulo assumiu a condução do veículo subtraído, enquanto seu comparsa, Natan, retornou à motocicleta.

Ocorre que, no momento em que os autores do delito se preparavam para deixar o local, já estando o veículo em movimento, a vítima Roberto efetuou disparos de arma de fogo contra Rômulo, o que teria causado a perda de controle da direção do automóvel, resultando no impacto da motocicleta contra uma cerca.

Tal circunstância impediu a continuidade da fuga por parte de Natan, ensejando nova ação de Roberto, que também veio a alvejá-lo com disparos de arma de fogo.

Em suas razões recursais, o insurgente postula a absolvição sumária, argumentando a ausência de indícios probatórios suficientes de autoria delitiva, invocando o artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal. Em caráter subsidiário, requer a reforma da decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento integral do recurso, refutando a tese de ausência de provas de autoria e sustentando que a versão defensiva se encontra isolada e dissociada do conjunto probatório carreado aos autos.

O Juízo
a quo
manteve a decisão guerreada, conforme se depreende às fls. 983/984.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Pois bem.

O recurso em análise visa o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima, absolvendo-se assim, sumariamente o recorrente. Sob esse aspecto, passo a análise do recurso.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Tribunal do júri. 4.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 128., leciona que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
”, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Logo, o reconhecimento da tese defensiva demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente.

A testemunha Augusto Heitor Ferreira, proprietário do estabelecimento conhecido como “Bar do Português”, local onde se deram os fatos, prestou declarações na Delegacia de Polícia (cf. fls. 18/19 do inquérito policial), nas quais relatou que, no momento em que os assaltantes se preparavam para deixar o local, o indivíduo conhecido como Robertinho, portando um revólver, dirigiu-se ao encontro de um dos autores, que se encontrava no interior de seu veículo Fiat Palio, e efetuou disparos à curta distância contra ele, próximo à porta do motorista.

Acrescentou que o outro assaltante, que estava sobre a motocicleta, ainda tentou empreender fuga a pé, atravessando a via asfaltada em direção a uma estrada vicinal, sendo, no entanto, perseguido por Robertinho, que novamente realizou disparos de arma de fogo.

Afirmou, ainda, ter ouvido o som dos disparos, embora não soubesse precisar quantos. Após os eventos, Robertinho teria retornado ao bar e solicitado ao depoente que o conduzisse até São Joaquim, sendo que, no trajeto, nas imediações de uma igreja, ao avistar alguns homens no interior de um veículo, afirmou em tom ostensivo: “Já matei dois ali, em”, permanecendo de posse da arma utilizada.

No mesmo sentido, em juízo (cf. mídia digital de fl. 44), Augusto reiterou que, durante a prática do suposto roubo, os autores Rômulo e Natan não chegaram a tocar fisicamente nele próprio, em Elaine, Mariete ou Roberto, tampouco efetuaram disparos de arma de fogo contra qualquer dos presentes. Confirmou, ainda, que, ao saírem os assaltantes do bar, Robertinho correu até o veículo e atirou contra o condutor, que já se encontrava dentro do automóvel, pronto para deixar o local.

Com relação ao segundo autor, Natan, que tentava evadir-se sobre a motocicleta, a testemunha narrou que, após a colisão entre os veículos, o mesmo tentou fugir a pé, mas foi alcançado e morto por Robertinho.

Corroborando as declarações anteriores, a testemunha Eliane Aparecida de Paula, também presente no bar no momento dos fatos, afirmou em sede policial (cf. fls. 98/99 do inquérito policial) que, ao deixarem o local, um dos assaltantes dirigiu-se à motocicleta e o outro adentrou no veículo de Robertinho.

Em seguida, este saiu do interior do bar, aproximou-se e começou a efetuar disparos. A depoente relatou que, ao sair do estabelecimento juntamente com Augusto e com a companheira de Robertinho, deparou-se com o assaltante que se encontrava dentro do automóvel já ensanguentado, deitado sobre o banco do carona, e com os vidros do veículo danificados pelos disparos.

A testemunha reconheceu formalmente Roberto Teixeira Avelino como sendo “Robertinho”, autor dos disparos que alvejaram o assaltante. Em acréscimo, Eliane também negou que Rômulo e Natan tivessem encostado nela própria, em Mariete, em Augusto ou em Roberto durante a prática do roubo.

Ao ser questionada pelo juízo acerca do exato momento em que teve início a reação armada de Roberto, afirmou que tal reação somente ocorreu após os assaltantes já haverem deixado o local dos fatos.

Tais relatos, em meu sentir, não me permitem aferir, com a certeza necessária para o acolhimento da justificante em comento, se o meio utilizado foi, de fato, moderado ou se o réu estava somente defendendo-se de agressão injusta.

Assim, à míngua da certeza necessária para o acolhimento imediato da tese de absolvição sumária, deve ser rechaçada a tese de legítima defesa trazida aos autos.

Nesse sentido:

3. Somente é possível a absolvição sumária quando estiver demonstrada de forma clara e inconteste, indene de dúvidas, a excludente aventada, não sendo este o caso dos autos. 4. De igual sorte, inviável, também, o pleito da Defesa para a desclassificação do crime de homicídio para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, por ausência de demonstração de animus necandi por parte do réu, pois, verifica-se que tal situação deveria estar demonstrada de forma inquestionável nos autos, o que não ocorreu. As provas testemunhais e pericial produzidas indicaram que a vítima sofreu, lesões contusas e perfuroincisas, incompatíveis, a princípio com o mero dolo de lesionar. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; RSE 0701695-72.2025.8.07.0010; Ac. 1991483; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 23/04/2025; Publ. PJe
07/05/2025
)”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

À mesma conclusâo chegou a douta Procuradoria de Justiça ao asseverar que
“sob este prisma, entendo que muito embora a linha de exposição defensiva seja, em tese, viável, não há, pelos elementos catalogados nos autos, absoluta certeza sobre a existência de todos os requisitos da excludente, nem quanto aos seus contornos fáticos, essenciais à avaliação dos limites das ações perpetradas pelo recorrente.”

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, assim, intacta, a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.